Tribunal: STF
Processo: ARE 1320919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA COM MAIS DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. DECADÊNCIA: FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 



    1. As pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/58, que preenchiam os requisitos pertinentes ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente, encontram-se consolidadas e somente podem ser revogadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente. 



    2. A legislação não exigiu a comprovação da dependência econômica da filha em relação ao instituidor, considerando-a presumida, não cabendo à Administração impor tal critério restritivo para a manutenção do benefício. 



    3. Apelação desprovida” (e-doc. 58). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003, os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 12 do art. 40, o art. 71, o inc. IX do art. 93, o inc. III do parágrafo único do art. 194, o inc. V do art. 201 da Constituição da República e a Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que, “conforme entendimento firmado pelo TCU, o simples fato de a filha solteira maior de 21 anos titularizar cargo público ou ser aposentada sob o Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enseja, imediatamente, a extinção do direito à percepção do benefício instituído com fulcro no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58. Cumpre esclarecer, ainda, que se incluem, conforme entendimento adotado pela Administração, entre as razões para a extinção do direito à percepção de tal benefício qualquer outro fato que descaracterize a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor da pensão” (fl. 10, e-doc. 67).



    Sustenta que “a interpretação conferida pela Administração Pública e que culminou com a determinação de suspensão do benefício de pensão por morte auferido pela autora está em consonância com a legislação de regência” (fl. 12, e-doc. 67). 



    Assevera que, “sendo a dependência econômica o pressuposto para percepção da pensão, resta claro o acerto do TCU ao entender que a regra do parágrafo único do art. 5º, da Lei nº 3.373/58 deve ser compreendida em sua lógica, e não apenas na sua literalidade, já que a ocupação de cargo público foi a hipótese vislumbrada na época para afastar a dependência econômica; havendo outras hipóteses, hoje, que afastem a dependência econômica (como a percepção, pela autora, de aposentadoria em razão de anterior ocupação de cargo público), a pensão não pode mais ser paga, tal como afirmado em recentes julgados da Corte de Contas” (fl. 18, e-doc. 67).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de ausência de ofensa constitucional direta e de necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (e-doc. 67).



    A agravante sustenta não haver “incidência da Súmula 279 do STF ao caso em tela, como se vê, com a devida vênia, trata-se de negativa expressa à a Constituição Federal e portanto, cabível o recurso extraordinário. Desta forma, as razões para a reforma da decisão agravada decorrem, induvidosamente, do preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade do apelo extraordinário, eis que se trata de decisão de última instância” (fl. 9, e-doc. 78). 



    4. Em juízo de retratação pelo Tema 445 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMA 445 DO STF. PENSÃO CONCEDIDA À FILHA MAIOR SOB A ÉGIDE DA LEI 3.373/58, QUE PREENCHIA OS REQUISITOS PERTINENTES AO ESTADO CIVIL E À NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE CARÁTER PERMANENTE. APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO QUE OCUPOU JUNTO AO ESTADO DO AMAZONAS (APOSENTADA COMO ASSISTENTE SOCIAL PELA SUSAM - SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO AMAZONAS. 



    Desse modo, o acórdão recorrido não vai de encontro à tese do STF, pois no concernente ao Tema 445/STF, a tese firmada, supostamente contrariada, não guarda pertinência com o que foi decidido no acórdão em juízo de retratação. Como se pode depreender dos termos do voto condutor do acórdão, a questão tratada no Tema 445/STF não evidencia similitude fática ou de direito entre a tese da Suprema Corte com o que foi decidido pelo colegiado” (fl. 1, e-doc. 134).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O objeto da discussão é a possibilidade de rever a Administração Pública ato de concessão de pensão a filha solteira e sem comprovação de dependência econômica ao beneficiário. A concessão da pensão teria ocorrido em 1983, não havendo controvérsia quanto à data.



    A circunstância de ser possível a concessão não está em discussão, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região restringiu-se à questão da incidência de prazo decadencial a impedir a atuação da União.



    Se houve erro na concessão - a beneficiária seria aposentada em cargo público de provimento efetivo, o que impediria ter sido praticado aquele ato -, a questão não se põe, pois o que se limitou a cuidar o órgão judicial de origem foi a matéria do marco temporal para a prática administrativa revisionista.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A pensão da autora foi concedida na vigência da Lei 3.373/58, que dispunha sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família (regulamentando os artigos 161 e 256 da Lei 1.711/1952, a qual, por sua vez, dispunha sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), cujos artigos 3º e 5º tinham a seguinte redação: (...) Portanto, o direito à pensão temporária em favor da filha maior de vinte e um anos, albergado na Lei nº 3.373/58, era concedido sob a condição de ser solteira e enquanto não ocupante de cargo público. Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, a pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à data do falecimento do instituidor, em atenção ao princípio tempus regit actum. Portanto, o beneficiário da pensão deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão almejada de acordo com a previsão normativa em vigor no momento do óbito. Por outro lado, é importante destacar que, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ‘a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. A revisão administrativa, contudo, não pode ser feita a qualquer tempo no que toca a atos capazes de beneficiar o administrado - categoria na qual se enquadra a pensão -, consoante expressa previsão legal: (...) Como a Lei acima mencionada é posterior ao ato que conferiu à autora o direito à pensão por morte estatutária, o prazo decadencial acima mencionado deve ser contado a partir da vigência da aludida norma, ou seja, 29 de janeiro de 1999. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica o art. 54 da Lei nº 9.784/99 aos processos em que o TCU exerce competência constitucional de controle externo, na medida em que a concessão de aposentadoria é ato jurídico complexo que se aperfeiçoa com a manifestação de mais de um órgão e com o registro no TCU. Entretanto, a situação examinada nestes autos apresenta a peculiaridade de que não se trata de simples impugnação da concessão da aposentadoria e/ou pensão por morte pelo Tribunal de Contas da União, e sim pretensão da própria Administração revisar seu próprio ato vários anos após o recebimento dos proventos da mesma forma. Assim, no caso dos autos, se aplica o prazo decadencial em questão e, entre o início do prazo decadencial acima estabelecido (29.01.1999) e a decisão administrativa que que determinou a cessação da pensão (2017), decorreram bem mais de 5 (cinco) anos, de modo que já tinha sido completamente fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração. Por outro lado, no caso, verifica-se que a apelante determinou o cancelamento do pagamento da pensão à autora sob o fundamento de que não foi comprovada a dependência econômica, visto que a apelada possui renda própria em razão de ter ocupado cargo público junto ao Estado do Amazonas. No entanto, conforme comprova o documento do evento 26, a autora foi Assistente Social e se aposentou, pelo Estado do Amazonas, em 23 de agosto de 1983, em conformidade com laudo médico, em 15 de junho de 1983 (fls. 04 - coluna do meio). A autora afirmou que se tratou de aposentadoria por invalidez. Com efeito, a Portaria de concessão da aposentadoria por invalidez, datada de 23 de agosto de 1983, comprova que, na data em que concedida a pensão temporária à parte autora (05/03/1989), esta já não ocupava cargo público, ou seja, na oportunidade da concessão e durante a constância da percepção da pensão temporária, a parte autora não ocupou nenhum cargo público. Além disto, a exigência de prova de dependência econômica em relação ao instituidor, para fins de concessão/manutenção de pensão por morte, com fundamento na Lei nº 3.373/1958 (vigente à época do óbito), decorre de interpretação conferida à legislação pelo Tribunal de Contas da União, mas que não possui lastro na norma legal invocada. (...) Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/58, que preenchiam os requisitos pertinentes ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser revogadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente. Dessa forma, permanecendo a parte apelada na condição de filha maior, solteira e não ocupante de cargo público, faz jus à manutenção da pensão temporária por morte de ex-servidor, concedida nos termos da Lei n. 3.373/58, não havendo razões para a reforma da sentença” (fls. 4-12, e-doc. 58 - grifos nossos). 



    7. No recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou que, “no caso dos autos, se aplica o prazo decadencial em questão e, entre o início do prazo decadencial acima estabelecido (29.01.1999) e a decisão administrativa que que determinou a cessação da pensão (2017), decorreram bem mais de 5 (cinco) anos, de modo que já tinha sido completamente fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração” (fl. 5, e-doc. 58).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, I, 37, 93, IX, 96, I, ‘a’ E, 133, DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.425.706-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos legais pela pensionista, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 3.373/1958). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.227.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.290.132-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira maior de 21 anos. Requisitos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.202.651-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019). 



    9. É de se anotar que, em julgamento de mandado de segurança, este Supremo Tribunal apreciou a legalidade da manutenção dessas espécies de pensões e assentou que, “reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei nº 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum” (MS n. 36.798-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora